Tribunal: TCU
Processo: 021.188/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11232/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações (MCTI), relacionadas ao Memorando de Entendimento (MdE) celebrado entre o MCTI e a empresa Cisco, relativo à iniciativa denominada "Acelerando a Transformação Digital". Além da presente representação foram protocolizadas outras duas representações que tratam do mesmo tema e possuem teor similar (TC Processo 020.882/2020-3 e TC Processo 020.756/2020-8 ), razão pela qual foram apensados aos presentes autos. Considerando que já houve apreciação quanto à admissibilidade da presente representação e das representações apensadas a esse processo, tendo sido conhecidas pelo Tribunal, conforme decisão proferida pelo Acórdão 6773/2020-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que a Unidade Técnica, de posse de maiores informações sobre o objeto representado, entendeu necessária e cabível a realização de Exame Sumário, conforme prescrito no art. 106, caput, da Resolução TCU 259/2014, propondo considerar improcedente a presente representação, as representações apensadas aos autos (TC Processo 020.756/2020-8 e TC Processo 020.882/2020-3 ) e pela ausência de requisitos de risco e materialidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235, 237 e 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal, além do art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e em consonância com o parecer da unidade técnica (peças 23), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo de arquivar os autos, após o envio de cópia desta deliberação ao MCTI, ao representante do presente processo e aos representantes dos processos apensados (TC Processo 020.756/2020-8 e TC Processo 020.882/2020-3 ). 1. Processo TC- Processo 021.188/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 020.882/2020-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 020.756/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciencia, Tecnologia e Inovação (extinto) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.